Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710759-87.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DONATO FERREIRA DURAES, JOSE DOS REIS GALVAO DA SILVA, JOSE DOS SANTOS, JOSE EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE EDNO MILHOMEM DE SOUSA, JOSE ELOI DINIZ, JOSE EMIVAL ANTUNES DA SILVA, JOSE ERILSON DA COSTA, JOSE EUDES JESUS DE SOUSA, JOSE EUDASIO RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Donato Ferreira, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Eloi Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva contra a sentença extintiva sem resolução de mérito proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimem-se os apelantes José Donato Ferreira, José dos Reis Galvão da Silva, José dos Santos, José Edilson Pereira de Oliveira, José Edno Milhomem de Sousa, José Eloi Diniz, José Emival Antunes da Silva, José Erilson da Costa, José Eudes Jesus de Sousa e José Eudasio Rodrigues da Silva para se manifestarem sobre a alegação de legitimidade ativa do Sindicato constante em seu recurso de apelação, haja vista o referido Sindicato sequer fazer parte da relação processual ou existir qualquer questionamento a esse respeito até a apelação, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil e no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator